Tribunal: TJPA
Processo: 0004459-70.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004459-70.2019.8.14.0048

APELANTE: BRUNO RAMOS DE SOUZA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição do réu.
2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, desde que comprovado o seu emprego na prática do crime
.
3.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE. REAVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.

4.
PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento

para diminuir a pena base fixada, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa, sob o regime inicial semiaberto
,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Bruno Ramos de Souza,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de
id 6217696
, que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, e §2º, A- I do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo),
na forma do
art. 70 do CPB,

a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa,
sob regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia:

“No dia 05 de maio de 2019, por volta das 21hs, no interior da residência localizada na rua do trevo, próximo à estância Madecon, ao lado da pousada “Dragão do Mar”, município de Salinópolis/PA,

BRUNO RAMOS DE SOUSA
,
de forma voluntária e conscientemente, em união de desígnios com outros dois nacionais ainda não totalmente identificados, mediante grave ameaça exercida pelo uso de armas de fogo e faca, subtraíram, para eles, 03 (três) aparelhos celulares – (i) marca Iphone 7 Plus de cor rosê; (ii) marca Iphone 6s, cor rosê; e (iii) marca Samsung, cor rosa-, 02 (duas) alianças, 01 (uma) pulseira, 01 (um) anel, 02 (dois) perfumes, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e algumas roupas pertencentes às vítimas Thais Correa da Conceição e Neyzac Braga de Souza
.”

A denúncia foi recebida em 04/07/2019 (ID 6217684).

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões (ID 6217698 e 6217699), requer

a absolvição do apelante, alegando negativa de autoria e subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal, a exclusão da majorante de uso de arma de fogo e exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID
6217699 e 6217700
), debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda lobato Pantoja (ID 6568603), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa,

tão somente para que seja revista a dosimetria da pena em sua primeira fase, nos termos do art. 59 do Código Penal .

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

O Apelante sustenta, em suma, que deve ser absolvido, alegando negativa de autoria.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada, pelas provas orais produzidas nos autos, a medida que nenhum bem material subtraído foi recuperado pelas vítimas.

A
autoria
encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A vítima THAIS CORREA DA CONCEIÇÃO,
em juízo relatou:

“
que olhei e vi um rapaz encapuzado e pensamos que era um menino que tava de brincadeira e ficamos sentados, foi quando ele entrou e falou , todo mundo no chão, só um, mas logo em seguida vem os dois com o rapaz que estava assando a carne atrás; que vieram com uma arma grande e uma faquinha e uma faca grande; que começaram a perguntar cadê as coisas e começaram a mandar todo mundo ficar no chão; que chegou com uma camisa enrolada no rosto e já deu voz de assalto e depois chegou mais dois que trouxeram o rapaz que estava assando a carne; que era um assalto e era pra todo mundo se jogar no chão porque eles queriam celular; que saíram revistando a casa; que estavam com uma arma caseira, que era preta e grande; que o outro estava com uma faca grande e o outro com uma faca pequena; que pegaram todos os celulares e queriam dinheiro; que começaram a gritar e eles foram para o quartinho ficaram chamado ela pra perguntar onde estava o dinheiro e ela ficava de cabeça baixa dizendo que não sabia; que começaram a gritar e fazer arruaça e ai tiraram o pano; que quando eles tiraram a camisa a minha irmã começou a passar mal; que meu esposo viu que ela tava se tremendo falou pra eles que vocês já levaram o que queriam e ela tá passando mal, ela sofre do coração, ela vai morrer e eles ficaram com medo e abriram a porta e saíram correndo; que levaram meu, da minha filha e da minha irmã e levaram bolsas e o que tinha na bolsa levaram; que vi a cara deles e um é meio lourinho; que o rapaz lá na hora da foto que ele mostrou, quando o pessoal vieram; a vizinhança, porque ele tava cometendo assalto por lá mostraram e falaram é esse aqui e eu disse é e o outro eu reconheci porque ele tem uma rosa na mão; que prenderam porque a vizinhança comentou, mas nunca chamaram a gente; que não fui reconhecer; que a vizinha do lado ligou e disse prenderam o rapaz lhe roubaram, o diabo louro e nunca me chamaram; que ele era magro e o cabelo meio coisinha de loiro; que não me chamaram; que foi a vizinha que mostrou a foto; que ela mostrou e a gente reconheceu pela foto, porque na hora caiu o pano da cara dele; que fui na delegacia e falei que tinha reconhecido ele pela foto que a vizinha tinha mostrado e nunca tinha visto ele; que nada foi devolvido e a vizinha disse que parece que ele foi preso por droga; que só fui saber
pelo nome dele quando ela mostrou a foto e eu reconheci porque ele entrou em casa
; que ela disse foi esse aqui que lhe roubou ai eu disse foi e é o diabo loiro; que ela disse o apelido; que vi a cara dele."

A vítima NEYZAC BRAGA DE SOUZA,
em juízo narrou
:

“
que era três; que chegaram de capuz e um eu reconheci, porque na hora que o sargento lá que é amigo nosso que mostrou as fotos e era um tal de diabo louro e também reconheci um que tava de capuz e tinha uma tatuagem que era uma rosa; que só esse diabo louro que foi capturado; que o primeiro chegou uma arma caseira e não era uma espingarda e o segundo foi esse diabo louro e quando ele foi pegar a minha aliança caiu a coisa dele né e eu vi ele e o outro que conheci tem uma tatuagem aqui e acho que é o junhinho né; que um entrou com uma faca e o diabo louro entrou com uma bereta e acho que era uma 22, uma pequena preta e todos estava armados; que eles entraram e pegaram o celular das meninas e levaram minha aliança e levou celular da minha filha, o dela da minha esposa e da minha nora e eles não levaram mais coisas porque a minha nora começou a passar mal e na mesma hora a gente correu com policial; que a vizinha tinha uma foto porque policial mandou uma foto; que conheci esse (...);
que não foi recuperado; que reconheci na hora
; que não me chamaram na polícia; que a gente tem uma casa lá "

A testemunha DANIELLE MARIA DE SOUSA AMBRÓSIO,
em juízo aduziu
:

“
que lembro da situação, mas não lembro detalhes do caso, porque são várias situações, mas eu lembro do assalto desse individuo aqui, do diabo louro; que as vítimas foram assaltadas e se eu não me engano eram três indivíduos que adentraram lá na casa deles e na delegacia eles deram as características das pessoas envolvidas e mostramos várias fotografias e eles identificaram que esse senhor aqui era um dos envolvidos e afirmaram sem sombra de dúvidas que era ele e ai a gente fez o inquérito por portaria; que a casa era próxima ao trevo; que ele é um indivíduo muito conhecido da polícia; que pessoalmente eu não me recordo e acho que foi só por fotografia; que não lembro detalhes; que ele é conhecido pela prática de assalto e se eu não me engano ele tem outros inquéritos; que eram várias coisas; que não sei se foram recuperados; que acho que só ele mesmo foi reconhecido; que não participei da prisão."

No interrogatório, o denunciado

BRUNO RAMOS DE SOUSA
negou a autoria delituosa
:

“
que não pratiquei e não sei quem praticou; que estava trabalhando com meu padrasto na lanchonete dele perto do maçarico; que acho que foi por causa da minha fama; que fui preso, mas eu ganhei o alvará, mas no outro dia apareceu essa bronca pra mim (...); que não tenho mulher e nem filho; que só fumo maconha; que não sei quem cometeu o crime e não sei de nada não e não fui achado com nada (...); que não conheço alguém com a mesma tatuagem; que não ando armado; que quando rodei com o zé pequeno eu tinha uma, mas perdi pra polícia; que não estava envolvido nesse assalto (...); que meu tio morava pra Capanema; que não sei quais objetos foram subtraídos e não tenho amigo chamado juninho; que tenho o símbolo da paz (tatuagem);
.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA OCULAR DO FATO QUE RECONHECEU O ACUSADO NA POLÍCIA.
PROVA SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EDNEY DANDO CONTA DO DISPARO EFETUADO EM SUA DIREÇÃO. RELEVÂNCIA PROBANTE. CRIME DE LATROCÍNIO CONFIGURADO QUE SÓ NÃO RESTOU CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE (TENTATIVA). ERRO NA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA É RELATIVA, CONFORME SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. PLEITO

INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento da testemunha ocular do fato criminoso e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, com o reconhecimento do mesmo na polícia
.

2. É cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. Além disso, faz-se necessário que esta violência tenha sido exercida para o fim de subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da res furtiva, sendo irrelevante que a morte da vítima ? ou tentativa dela, como no caso em tela ? tenha sido causada por dolo ou culpa, fato que apenas influenciará no momento da aplicação da pena. Ocorre que, no presente caso, das declarações das vítimas e das testemunhas, resta cristalino que o apelante agiu com dolo a quando do momento do crime, pois disparou, após travar luta corporal com a vítima Edney, para garantir a subtração dos pertences das vítimas (Alegria, Charles e Elias). O acusado Dioleno efetuou 02 (dois)

disparos para matar a mencionada vítima, no entanto, na primeira vez a arma falhou e na segunda, por erro de pontaria (erro na execução), acabou alvejando a perna de seu comparsa Francisco Gonçalves de Oliveira, não acertando o ofendido por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, ao efetuar disparos com uma arma de fogo contra alguém, o agente pode até não ter a intenção de matá-la, mas, obviamente, está assumindo o risco de fazê-lo. Improcede, portanto, a tese de desclassificação para o crime de roubo qualificado.

3. In casu, é incabível a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB) ? tal instituto impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento ?, vez que a responsabilidade pela conduta e o resultado da ação de um dos agentes se estende aos demais, nos termos do art. 29 do CPB. Assim, muito embora Clauber tenha tido a pretensão inicial de apenas roubar as vítimas, concorreu com o corréu Dioleno para a tentativa do latrocínio. O ajuste prévio da prática de um assalto, mediante o emprego de arma de fogo municiada, ainda que portada por apenas um dos assaltantes, torna todos os réus responsáveis pelo resultado mais gravoso, sendo irrelevante qual deles portava a arma ou quem efetuou o disparo, pois todos assumiram os riscos e aceitaram os desdobramentos do

evento.

4. O quantum da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante. Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) até a 2/3 (dois terços), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o quantum a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.

5. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente?; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.02479043-16, 215.472, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

Verifica-se, portanto, que não deve prosperar a tese de absolvição, já que o conjunto de provas orais transcritas, produzidas sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Pleiteia o recorrente o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

A vítima, conforme o já relatado, confirmou que o crime foi praticado mediante ameaças de arma de fogo e
que o apelante estava acompanhado de outros dois elementos, no interior de sua residência, no município de Salinópolis.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Logo, a utilização da referida arma e concurso de agentes no assalto restou devidamente comprovado nos autos, não procedendo o pleito de exclusão das referidas majorantes, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

A defesa pretende a redução da pena base, alegando fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Jean Mendes Vasconcelos, às sanções punitivas do art. 157, § 2º- A, inciso I
e §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes),

na forma do
art. 70 do CPB,

a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa,
sob regime inicial
fechado.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
, considerando nesta fase 04 circunstâncias judiciais negativas: antecedentes, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas,
verifico quanto aos
antecedentes
que o apelante não é reincidente e nem possui outra condenação criminal, logo, tal circunstância deve ser considerada positiva.

As
circunstâncias do crime
devem permanecer como desfavoráveis ao agente, a medida que o réu e seus comparsas invadiram uma residência com a presença de vária pessoas, aterrorizando a todos com ameaças em busca de dinheiro e bens materiais.

Entendo que as
consequências
são comuns a espécie delitiva.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, somente uma circunstância judicial (circunstância do crime) é desfavorável ao réu, redimensiono a pena base para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, mas presente a atenuante referente a menoridade relativa, reduzo a pena em 06 (seis) meses, passando nesta fase para o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição, verificando, porém, a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°-A , inciso I (uso de arma de fogo).

Assim utilizando as mesmas frações estabelecidas na sentença, aumento a pena em 2/3,

(§2º-A, I, art. 157, CP) passando a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

E por fim, aplicando a regra do art. 70 do Código Penal, pelo concurso de formal de crimes, aumento na fração de 1/6 (um sexto), conforme estabelecido na sentença, pelo que torno a pena definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa.

O regime inicial para cumprimento de pena deverá ser modificado para o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

No que se refere a pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177 – Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Bruno Ramos de Souza
e
lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante da reanálise de todas as fases de dosimetria da pena, torno-a definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa,
sob o regime inicial semiaberto
,
nos termos apresentados.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2021